Tribunal: STF
Processo: HC 233247
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 2ª, § 4º, DA LEI 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 856.957.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 2º, § 4º, da Lei 12.850/2013. Foram apreendidos “aproximadamente 700kg[setecentos quilos], divididos em 826 [oitocentos e vinte e seis] barras de substância análoga à maconha”.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, o relator indeferiu o pedido de liminar.



    Irresignada, a defesa manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que o indeferiu liminarmente. 



    No presente habeas corpus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Arrazoa “que residem várias dúvidas acerca da participação da Paciente – que é primária e desprovida de antecedentes criminais – na suposta empreitada criminosa, pois Daniela não transportava nenhum tipo de droga e/ou objeto ilícito em seu veículo. Ela, aliás, estava com seu filho Nicolas – de apenas 8 (oito) anos de idade -, nada sabendo a respeito da carga ilícita apreendida no caminhão.” Destaca que o “marido da Paciente – Sr. Daniel Gomez de Azevedo -, como dito alhures, foi preso e se encontra encarcerado (cf. doc. anexo), ou seja, não existe qualquer familiar para cuidar dos menores.” Defende, ainda, que “a decisão que indeferiu a prisão domiciliar da Paciente – que repita-se: é primária, desprovida de antecedentes e possuidora de residência fixa - carece de um mínimo de fundamentação, ficando evidenciada manifesta ilegalidade.” 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por conseguinte, restando patente a fumaça do bom direito e inconteste o perigo da demora, essenciais a concessão da medida cautelar alvitrada, não sendo a presente medida satisfativa, mas necessária porque flagrante o constrangimento narrado e constatado, pugna-se seja deferida a medida liminar, possibilitando a conversão da pena corporal em prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares distintas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP. 



    Ex positis, com o devido respeito a Vossas Excelências, esta certo o Impetrante que, não só pelas descoradas razões ora bosquejadas nesta peça, mas também, e sobretudo, por outras mais doutas considerações que a inteligência lúcida dos ínclitos Ministros, por certo, aditará, o vertente Habeas Corpus haverá de ser conhecido e provido o presente writ de habeas corpus, com a devida superação da súmula 691/STF, para o fim de substituir a prisão cautelar da Paciente, por prisão domiciliar, submetendo as medidas cautelares distintas da prisão, como as estampadas no artigo 319, inciso II e IX, do CPP, para sanar-se, assim, o evidente constrangimento ilegal”.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 700 kg de maconha (fl. 86). 



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem, para afastar a concessão desse benefício: 



    O pedido de prisão domiciliar aviado pela conduzida Daniela não merece acolhida, A UMA porque o seu filho não está amamentando, eis que já possui oito anos de idade, conforme se extrai do APFD, A DUAS, porque a própria Daniela disse por ocasião da Audiência de Custódia que o menino está com pessoas de confiança, sendo bem cuidado por integrantes de sua família, A TRÊS, porque, conforme consta dos autos, a Daniela teria levado o menino para o evento criminoso, conforme depoimentos acostados nos autos deste procedimento (fl. 61, grifo meu). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



      In casu, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a prisão preventiva “tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 700 kg [setecentos quilos] de maconha (fl. 86)”.



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade das drogas apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.” (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, convém destacar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo consignou que a instância antecedente concluiu que o “pedido de prisão domiciliar aviado pela conduzida Daniela não merece acolhida, a uma porque o seu filho não está amamentando, eis que já possui oito anos de idade, conforme se extrai do APFD, a duas, porque a própria Daniela disse por ocasião da Audiência de Custódia que o menino está com pessoas de confiança, sendo bem cuidado por integrantes de sua família, a três, porque, conforme consta dos autos, a Daniela teria levado o menino para o evento criminoso, conforme depoimentos acostados nos autos deste procedimento.” 



    Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido.” (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/01/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 201.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/06/2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.” (HC 210.134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2022)



    Demais disso, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Ressalte-se que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente